Tribunal: STJ
Processo: 5225242-58.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924857 - RS(2025/0158321-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO PEREIRA BUENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SEJA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO; EXCESSO DE EXECUÇÃO; MEMÓRIA DE CÁLCULO.
EXIGÊNCIA DO
§§ 3o E 4o, DO CPC; INCIDÊNCIA DAS
ART. 917,
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ; AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
QUANTO AO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ART. 389
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ e por ausência de similitude fática com
os paradigmas, prejudicando o dissídio.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução, em apelação cível dos autos
de nota promissória.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à
execução por descumprimento do
§§ 3o e 4o, do CPC.
art. 917,
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de memória de cálculo e
da indicação do valor tido por correto impede o conhecimento integral dos
embargos quando há outras matérias e se é possível a remessa dos autos à
contadoria judicial; (ii) saber se deve ser aplicado o IPCA como índice de correção
com base no
parágrafo único, do CC, na redação da
e
art. 389,
Lei n. 14.905/2024;
(iii) saber se há divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conteúdo
dos embargos e da natureza das teses, para aferir se se confundem com excesso de
execução e exigem memória de cálculo.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a regra de que o descumprimento do
§§ 3o e 4o, do CPC
art. 917,
impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.
Documento eletrônico VDA54042910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: be66a3c7-3042-41f3-bdc5-07aaff2a533c

7. A tese de aplicação do IPCA, com fundamento no
parágrafo único, do
art. 389,
CC, configura inovação recursal e carece de prequestionamento, atraindo o óbice
da Súmula n. 282 do STF.
8. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela ausência de similitude fática e
pelo não atendimento ao cotejo analítico, somados aos óbices das Súmulas n. 7 e n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão pretendida
Tese de julgamento
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ se o acórdão recorrido está alinhado à exigência do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
CPC quanto à memória de cálculo e à indicação do valor tido por correto. 3. A
alegação de aplicação do IPCA, com base no
parágrafo único, do CC, sem
art. 389,
prévio debate nas instâncias ordinárias, configura inovação recursal e carece de
prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do STF. 4. O dissídio
jurisprudencial não se demonstra sem similitude fática e cotejo analítico, sobretudo
quando presentes os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.”
CF,
III,
,
; CPC,
§§ 3o e 4o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
art. 917,
CC,
parágrafo único.
art. 389,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: be66a3c7-3042-41f3-bdc5-07aaff2a533c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924857 - RS (2025/0158321-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO PEREIRA BUENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
AGRAVADO
: SEJA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS
: RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259

FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO; EXCESSO DE EXECUÇÃO; MEMÓRIA DE CÁLCULO.
EXIGÊNCIA DO
§§ 3o E 4o, DO CPC; INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
ART. 917,
7 E 83 DO STJ; AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 389
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ e por ausência de similitude fática com
os paradigmas, prejudicando o dissídio.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução, em apelação cível dos autos de
nota promissória.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à
execução por descumprimento do
§§ 3o e 4o, do CPC.
art. 917,
4. A Corte de origem manteve a sentença e desproveu a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de memória de cálculo e da
indicação do valor tido por correto impede o conhecimento integral dos embargos
quando há outras matérias e se é possível a remessa dos autos à contadoria judicial;
(ii) saber se deve ser aplicado o IPCA como índice de correção com base no art. 389,
parágrafo único, do CC, na redação da
e (iii) saber se há
Lei n. 14.905/2024;
divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conteúdo dos
embargos e da natureza das teses, para aferir se se confundem com excesso de
execução e exigem memória de cálculo.
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em consonância
com a regra de que o descumprimento do
§§ 3o e 4o, do CPC impede o
art. 917,
conhecimento da alegação de excesso de execução.
7. A tese de aplicação do IPCA, com fundamento no
parágrafo único, do
art. 389,
CC, configura inovação recursal e carece de prequestionamento, atraindo o óbice da
Súmula n. 282 do STF.
8. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela ausência de similitude fática e
pelo não atendimento ao cotejo analítico, somados aos óbices das Súmulas n. 7 e n.
83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão pretendida
Tese de julgamento
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ se o acórdão recorrido está alinhado à exigência do
§§ 3o e 4o, do CPC
art. 917,
quanto à memória de cálculo e à indicação do valor tido por correto. 3. A alegação
de aplicação do IPCA, com base no
parágrafo único, do CC, sem prévio
art. 389,
debate nas instâncias ordinárias, configura inovação recursal e carece de
prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do STF. 4. O dissídio jurisprudencial
não se demonstra sem similitude fática e cotejo analítico, sobretudo quando
presentes os óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.”
CF,
III, , ; CPC,
§§ 3o e 4o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a c
art. 917,
parágrafo único.
art. 389,
STJ, Súmulas n. 7, 83; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO
PEREIRA BUENO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na incidência da Súmula n. 83 do STJ, na incidência da Súmula n. 7 do
STJ, por não ter sido demonstrada a similitude fática entre o acórdão recorrido e o
acórdão paradigma, prejudicada a análise da divergência jurisprudencial (fls. 184-
186).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
conhecimento ou provimento porque a pretensão demanda reexame do conjunto
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

fático‐probatório, incide a Súmula n. 7 do STJ. Defende que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à exigência de memória de
cálculo nos embargos fundados em excesso de execução, incidindo a Súmula n. 83
do STJ, e que não houve violação à lei federal, requerendo o desprovimento do
agravo (fls. 213-222).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de nota promissória.
O julgado foi assim ementado (fl. 71):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR SENTENÇA
EXTRA PETITA REJEITADA. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO
§§3o E 4o, DO CPC. DECLARAÇÃO DO VALOR CONSIDERADO
ART. 917,
DEVIDO E MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADAS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 917, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, porque, ao rejeitar
liminarmente os embargos por ausência de memória de cálculo, o acórdão aplicou de
forma indevida exigência legal apesar de os embargos conterem outras matérias,
inclusive revisional e de liquidez do título, o que dispensaria a apresentação prévia
de planilha e permitiria a remessa dos autos à contadoria judicial;
b) 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação dada pela
visto que, a partir da vigência da lei, o índice de atualização
Lei n. 14.905/2024,
monetária deveria ser o IPCA quando não convencionado ou previsto em lei
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

específica, e o acórdão deixou de aplicar esse parâmetro ao débito, embora julgado
em data próxima à entrada em vigor da alteração legislativa.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que é indispensável a
apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado e a indicação do valor tido
por correto para conhecer dos embargos à execução divergiu do entendimento do
TJSP no AI 2145286-77.2020.8.26.0000 e do STJ no REsp 1.622.707/RS.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
reforme o acórdão recorrido para que sejam conhecidos os embargos nas matérias
não fundadas em excesso de execução, determine a remessa dos autos à contadoria
judicial para elaboração dos cálculos e aplique o IPCA como índice de atualização a
partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.
Nas contrarrazões, a parte recorrida reitera os termos da manifestação
mencionada (fls. 162-180).
É o relatório.
VOTO
I – Da violação ao
§§ 3o e 4o, do CPC
art. 917,
O agravante sustenta que a rejeição liminar dos embargos por ausência de
memória de cálculo foi indevida, pois os embargos continham outras matérias
(revisional e de liquidez do título) que dispensariam a planilha, e que e a ausência de
planilha deveria permitir a remessa dos autos à contadoria judicial.
Os §§ 3o e 4o do
do
estabelecem um ônus processual ao
art. 917
CPC/2015
executado que alega excesso de execução, que consiste em indicar na inicial o valor
que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo. O não
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

cumprimento dessa exigência implica a rejeição liminar (ou não conhecimento) do
excesso de execução, mas não necessariamente de todo o pedido inicial dos
embargos, caso contenha outras matérias.
Por outro lado, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que os
embargos continham "outras matérias" (revisional e de liquidez), rejeitou
liminarmente os embargos
(fl. 71).
in totum
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento ao
§§ 3o e 4o, do CPC, acarreta o não conhecimento da tese de excesso de
art. 917,
execução, mas não impede o exame de outras matérias que não dependam de
cálculos (como a nulidade do título, ilegitimidade etc.).
No entanto, o acórdão, ao rejeitar integralmente os embargos, considerou
que a tese central do agravante (a liquidez e a revisional) se confunde com o excesso
de execução, exigindo a apresentação do cálculo que a parte entende correto. O STJ,
em alguns precedentes (inclusive nos citados pelo agravante), tem flexibilizado essa
exigência, mas apenas quando a ilegalidade é evidente e o cálculo é complexo.
No caso, o Tribunal concluiu que o excesso não foi demonstrado (fl. 71).
Rever a conclusão de que as demais matérias (revisional e de liquidez) não poderiam
ser analisadas sem a planilha de cálculo da parte exige o reexame do teor da petição
inicial dos embargos e a natureza da alegação, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
Além disso, a Súmula n. 83 do STJ incide, pois o acórdão está em
consonância com a regra geral de que o descumprimento do
§§ 3o e 4o,
art. 917,
impede o conhecimento da alegação de excesso.
II – Da violação ao
parágrafo único, do Código Civil
art. 389,
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

O agravante sustenta que, com a
(que alterou o
Lei n. 14.905/2024
art. 389,
parágrafo único, do CC), o IPCA deveria ser aplicado como índice de atualização
monetária.
Esta tese é manifestamente incabível em recurso especial, pois a alegada
violação a dispositivo de lei federal (art. 389 do CC) por força de lei superveniente (
que altera a forma de cálculo da correção monetária, pressupõe a
Lei n. 14.905/2024)
novidade legislativa. A
é posterior ao julgamento do acórdão
Lei n. 14.905/2024
(2024). O debate sobre a aplicação da lei nova não foi veiculado nas instâncias
ordinárias, caracterizando inovação recursal.
Ademais, a matéria não foi sequer debatida no acórdão, incidindo o óbice
da Súmula n. 282 do STF.
Por fim, a alegação de ofensa ao
do CC para fins de índice de
art. 389
correção, quando o próprio acórdão não conheceu dos embargos por vício formal, é
prejudicial e dissociada do fundamento central da decisão recorrida.
III – Do Dissídio Jurisprudencial
O
agravante
sustenta
divergência
jurisprudencial
sobre
a
indispensabilidade da memória de cálculo para o conhecimento dos embargos à
execução, citando precedentes (TJSP no AI 2145286-77.2020.8.26.0000 e STJ no
.
REsp 1.622.707/RS)
A tese de que o acórdão recorrido diverge dos precedentes do STJ é
afastada pela incidência da Súmula n. 83 do STJ, como mencionado no item I. O
acórdão se alinha à regra geral de que o descumprimento do
§§ 3o e 4o, do
art. 917,
CPC, impede o conhecimento da alegação de excesso.
Ademais, a análise do dissídio exige a superação do óbice da Súmula n. 7
do STJ e o cumprimento do requisito do cotejo analítico. A similitude fática é
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

prejudicada, pois o Tribunal
concluiu que a alegação de excesso e as demais
a quo
matérias se confundiam e exigiam o cálculo, o que é um juízo de fato insuperável
nesta instância.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários de sucumbência em desfavor da parte
agravante diante da ausência de fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52256100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:32
Código de Controle do Documento: 14e9f32c-9300-43cb-afc5-75904ae147af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.924.857 / RS
Número Registro: 2025/0158321-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52252425820228210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO PEREIRA BUENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: SEJA SECURITIZADORA S/A
ADVOGADOS : RICARDO DE BARROS FALCÃO FERRAZ - RS043259
FELIPE DO CANTO ZAGO - RS0061965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:37
Código de Controle do Documento: 80edfcee-e28d-4b8f-901d-a5e0dfccffe1

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:37
Código de Controle do Documento: 80edfcee-e28d-4b8f-901d-a5e0dfccffe1